Tribunal: STF
Processo: Rcl 85528
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 484, 485 E 664: PRECEDENTES. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Compartilha – Sameac, em 30.9.2025, contra decisões proferidas pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Fortaleza/CE, pelos juízos da Primeira e da Segunda Varas do Trabalho de Sobral/CE, pelo juízo da Vara Única do Trabalho de São Gonçalo do Amarante/CE, nos Processos ns. 0000644-79.2021.4.07.0003, 0000329-80.2024.5.07.0024, 0001986-49.2023.5.07.0038 e 0001412-86.2024.5.07.0039, pelas quais teria sido contrariado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484, 485 e 664.



    Pelas decisões reclamadas os juízes determinaram o bloqueio de valores da reclamante nestes termos: 



    “Vistos etc.



    Sentença líquida transitada em julgado.



    Considerando o requerimento para início da execução constante da ata de audiência, determino:



    1 - Intime-se a reclamada para, no prazo de 48 horas, proceder aos registros na CTPS do reclamante, devendo garantir a observância dos dados constantes na Sentença, bem como a liberação das Guias para habilitação do autor ao seguro-desemprego, se preenchidos, a partir da análise do órgão responsável, os demais requisitos do programa.



    2 - Cite-se a parte reclamada, por diário, para, nos termos do art. 880, CLT, pagar em 48 (quarenta e oito) horas, ou garantir a execução, sob pena de penhora, o montante total, o qual deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, e depositado pelo(a) reclamado(a) em conta judicial aberta através da pagina principal do PJe no link ‘Gerar boleto de depósito judicial’, juntando o comprovante no PJe-JT. Ressalto que a qualquer tempo as partes podem fazer acordo. Uma vez conciliado, para formalização, pode-se peticionar informando os termos ou requerer audiência de conciliação que será analisado pelo(a) magistrado(a).



    Não havendo pagamento ou não sendo a execução garantida, proceda a Secretaria à pesquisa de saldo, porventura existente, em conta bancária da parte executada, pelo Sistema Sisbajud, podendo, tal expediente, ser renovado tantas vezes quantas se fizerem necessárias em relação ao valor remanescente, caso haja bloqueios parciais.



    Positivo o Sisbajud, convolo o valor bloqueado em penhora, devendo ser notificada a parte reclamada, pelo diário, para ciência do(s) valor(es) bloqueados.



    Decorrido o prazo legal in albis, expeça-se alvará para reversão dos valores bloqueados em favor da parte reclamante e seu advogado, bem como em favor da UNIÃO para os recolhimentos devidos.



    Com o objetivo de evitar deslocamento a agência bancária, solicitamos que sejam informados nos autos os dados bancários para transferência em caso de liberação de valores por ALVARÁ.



    Negativo, transcorrido o prazo de quarenta e cinco dias a contar da citação do(s) executado(s), se não houver garantia (Art. 883-A da CLT), inclua-se o(a) executado(a) no BNDT e no SERASA, por meio dos sistema SERASAJUD.



    Pesquisem-se veículos em nome da executada, por meio do sistema RENAJUD, devendo, em caso positivo, proceder a restrição total (circulação) dos referidos bens, e, no caso de existir cláusula de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, tão somente à restrição de TRANSFERÊNCIA.



    Após, proceda-se a indisponibilidade de bens imóveis da executada, por meio do sistema CNIB.



    Com a resposta, SOLICITE-SE, via sistema CERICE, cópia das matrículas dos imóveis encontrados ao respectivo Cartório de Imóveis, para fins de penhora.



    Facultam-se as partes a apresentação de proposta de conciliação, por meio de petição, em observância ao disposto no artigo 846 da CLT, a qualquer tempo, sem prejuízo da realização da audiência designada” (doc. 21).



    2. O reclamante relata ser “Instituto sem fins lucrativos possuidor do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social CEBAS com vigência até o ano de 2026. A SAMEAC foi criada em 1955, a partir de uma campanha popular idealizada pelos Diários e Rádios Associados do Ceará, para a construção da Maternidade Popular (Escola) Assis Chateaubriand. Os trabalhos de construção da obra foram realizados com a supervisão e o controle da Sociedade Pró-Construção da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Em dezembro de 1964 a construção foi concluída. Com a criação da EBSERH, todos os serviços de saúde dos hospitais e maternidades universitárias foram centralizados sob a gestão do referido órgão. Com o advento da EBSERH, o Instituto Compartilha – SAMEAC passou a gerir a saúde de alguns municípios através de Termos de Fomento baseado na lei 13019/2014, marco regulamentar das OSC´S” (fl. 2, doc. 1).



    Noticia ter “firmado com o Governo do Estado do Ceará, através de sua secretaria de desenvolvimento agrário termo de colaboração, com o intuito em gerir algumas cozinhas do projeto intitulado de Ceará sem fome. Entretanto, a Reclamante teve contas bancárias vinculadas a projetos no âmbito da saúde e assistência social bloqueadas, perfazendo o total de R$ 229.424,97 (Duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos)” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que “os recursos bloqueados são de natureza restrita, uma vez que tais verbas são de aplicação compulsória, cujo objeto é a execução de políticas de saúde pública e de assistência social, através de parcerias firmadas com entes públicos para o desenvolvimento e execução do Projeto de Fomento à Sustentabilidade da Saúde Pública pelos equipamentos de saúde dos Municípios Cearenses e Estado do Ceará, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco tudo conforme especificações estabelecidas nos respectivos Planos de Trabalho, na conformidade da Lei nº 13.019/14” (fl. 3, doc. 1).



    Assevera que “qualquer bloqueio realizado nas contas bancárias da parceria, o ente público e a população local terá um grande prejuízo, pois faltará recurso para prover a saúde local, seus trabalhadores, podendo até ocasionar paralisação dos serviços, bem como paralisação nas cozinhas sociais, deixando centenas de pessoas com fome” (fl. 3, doc. 1).



    Salienta que a decisão agravada ofenderia o decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484, 485 e 664 (fl. 26, doc. 1).



    Assinala que “o magistrado de planície afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF)” (fl. 29, doc. 1).



    Requer medida liminar, “para que seja suspensa a decisão interlocutória que deferiu o bloqueio e transferência de valores das contas da reclamante, bem como, seja terminantemente proibido o bloqueio de empenhos, valores em conta específica da parceria ou outro meio que se faça menção a recursos transferidos pelo ente público ao Instituto Compartilha para mantença do termos de fomento/parceria com objetivo em gerir projetos na área da saúde e assistência social, a fim de que seja respeitada a autoridade das decisões proferidas pelo STF, até ulterior julgamento da presente reclamação” (fls. 36-38, doc. 1).



    Pede a procedência da reclamação, “para declarar a impenhorabilidade de empenhos, valores em conta específica da parceria ou outro meio que se faça menção a recursos transferidos pelo ente público ao Instituto Compartilha para mantença do termos de fomento/parceria com objetivo em gerir projetos na área da saúde e assistência social” (fl. 37, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar o bloqueio de valores do reclamante pelo sistema SISBAJUD, as autoridades reclamadas teriam contrariado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484, 485 e 664.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    5. Em 4.6.2020, ao examinar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 484, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região e pelo Tribunal de Justiça do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, pela sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da razão inspiradora da gestão descentralizada da coisa pública. A ementa desse julgado é a seguinte:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDES, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO” (DJe 10.11.2020). 



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal concluiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 
1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’” (DJe 10.11.2020).



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais as decisões judiciais pelas quais determinada a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (DJe 4.5.2021).



    6. Na espécie em exame, para efeito de liminar, as autoridades reclamadas determinaram o bloqueio de valores do Instituto Compartilha – Sameac pelo sistema SISBAJUD sem fazer a distinção se “os recursos bloqueados são de natureza restrita, uma vez que tais verbas são de aplicação compulsória, cujo objeto é a execução de políticas de saúde pública e de assistência social, através de parcerias firmadas com entes públicos para o desenvolvimento e execução do Projeto de Fomento à Sustentabilidade da Saúde Pública pelos equipamentos de saúde dos Municípios Cearenses e Estado do Ceará, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco tudo conforme especificações estabelecidas nos respectivos Planos de Trabalho, na conformidade da Lei nº 13.019/14” (fl. 3, doc. 1).



    O reclamante recebe repasse de verbas públicas para prestação de serviços públicos de saúde, mediante contratos de gestão e termos de parceria para a execução de ações de saúde pública firmados com o Poder Público. O seu faturamento não está totalmente sob a proteção definida nos paradigmas de controle, restrita apenas aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.



    Neste exame liminar, os elementos constantes dos autos eletrônicos desta reclamação indicam que o bloqueio incidiu sobre os valores existentes em favor do Instituto Compartilha – Sameac referentes a termos de parceria para execução de ações de saúde pública e contratos de gestão da saúde, o que contrariaria o assentado nas decisões invocadas como paradigmas. 



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 46.737, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.7.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NAS ADPF’S 405, 664 E 485. PEDIDO DA RECLAMAÇÃO JULGADO PROCEDENTE. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. O ato reclamado, ao determinar o bloqueio de receita do Estado do Rio de Janeiro para quitação de verbas trabalhistas devidas por empresas privadas (organizações sociais e empresas contratadas para a gestão de unidades estaduais de saúde) está em desacordo com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. 3. Incabível a reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual, como na SL 47 AgR. 4. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal. Inviabilidade de acolhimento dos pleitos de declaração de inconstitucionalidade de lei ou de expedição de ofício a membro do Ministério Público para apurar conduta de autoridade pública. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 45.276-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes.  
III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 41.170-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2021 ).



    A constrição de recursos públicos do reclamante decorrentes de termos de parceria para execução de ações de saúde pública e atividades de gestão da saúde, que parece ter sido determinada pelas autoridades reclamadas, representa risco à regularidade da prestação dos serviços públicos hospitalares e descumpre as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484, 485 e 664. 



    7. Assim, neste exame preliminar e precário, próprio deste momento processual, parece estar a decisão reclamada em desarmonia com o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento na presente reclamação.



    Para que as circunstâncias fáticas e jurídicas expostas no presente caso sejam aclaradas com suficiência, faz-se necessária a citação da beneficiária da decisão reclamada.



    8. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos das decisões proferidas pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Fortaleza/CE, pelos juízos da Primeira e da Segunda Varas do Trabalho de Sobral/CE, pelo juízo da Vara Única do Trabalho de São Gonçalo do Amarante/CE, nos Processos ns. 0000644-79.2021.4.07.0003, 0000329-80.2024.5.07.0024, 0001986-49.2023.5.07.0038 e 0001412-86.2024.5.07.0039.



    9. Requisitem-se informações, com urgência, às autoridades reclamadas (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    10. Ultrapassado o prazo para a prestação das informações requisitadas, citem-se os beneficiários das decisões questionadas para, querendo, contestarem a presente ação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    11. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 da Lei n. 13.105/2015 e art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora